Tribunal: TJDFT
Processo: 0017712-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. COAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação.

2. Coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, a vontade do declarante não emana de forma livre, pois ele agirá sob ameaça de outrem, de forma que a sua vontade interna não corresponde com a vontade manifestada.

3. A configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça.

3.1. Não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.